Tribunal: TJDFT
Processo: 0751110-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751110-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO AGRAVADO: LUCAS MESSIAS DANTAS DA SILVA, ANA CAROLINA MELO DE MATOS, ABIGAIL RIBEIRO MAGALHAES, JOSE ORLANDO RIBEIRO MAGALHAES, HERMINDA ROCHA MAGALHAES, FLAVIO RIBEIRO MAGALHAES, GISLENI DOS REIS RESENDE MAGALHAES, ADRIANA RIBEIRO MAGALHAES DEOLINDO, SIMEI DEOLINDO, RICARDO RIBEIRO MAGALHAES, LETICIA DA SILVA RODRIGUES, ALYSSON RIBEIRO MAGALHAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Jose Melo Alegria Lobo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Sobradinho (ID 256611221 do processo n. 0710711-33.2023.8.07.0006) que, nos da ação de conhecimento movida contra Lucas Messias Dantas da Silva e outros, indeferiu o pedido de designação de nova data para oitiva de testemunha. Em suas razões recursais (ID 78594496), afirma a parte agravante que, em 11 de novembro deste ano, requereu ao juízo de origem a designação de nova data para oitiva de testemunha, uma vez que esta se encontrava hospitalizada, conforme imagem que juntou aos autos. Alega que o juízo de origem indeferiu o pleito incorrendo em abuso de poder. Afirma que a exclusão da testemunha é circunstância causadora de dano irreversível ao seu direito. Apresenta atestado médico comprobatório do estado de saúde da testemunha. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que a instrução seja reaberta, a fim de possibilitar a oitiva da aludida testemunha. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça de goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de designação de nova data para oitiva de testemunha. A questão objeto do recurso, portanto, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Assim, o pronunciamento judicial recorrido não se insere na lista estabelecida no art. 1.015 do CPC, razão pela qual eventual insurgência da parte quanto ao ponto deve ocorrer em preliminar de apelação (1.009, § 1o, do CPC). Ainda que a taxatividade do rol supracitado possa ser mitigada, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp n. 1.696.396 e n. 1.704.520), não se verifica, no caso, urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Tais condições não estão presentes no caso em tela. Desse modo, é forçoso concluir pelo não cabimento do presente recurso, que foi aviado contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a designação de nova data para oitiva de prova testemunhal. Nesse sentido, colha-se o precedente deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. A questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839593, 0749861-39.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, e 1.015, ambos do CPC[1], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)